Tribunal: TJES
Processo: 5000457-81.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-81.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA GOMES e outros

APELADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA GOMES contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação da empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, além de negar provimento à apelação da autora, sob o fundamento de ausência de pedido de restituição na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à análise do pedido de restituição de valores indevidamente pagos; (ii) apurar eventual omissão no acórdão quanto à isenção de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de Declaração se prestam ao saneamento de omissões, contradições e erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Contradição não se configura quando a decisão apresenta fundamentação lógica e coerente entre premissas e conclusões, esclarecendo que a restituição não foi apreciada por inexistência de pedido expresso na petição inicial, o que impediria o pronunciamento judicial por força do princípio da congruência (CPC, art. 141).
6. Omissão se configura quando o acórdão deixa de observar a assistência judiciária gratuita deferida à parte embargante, omitindo-se quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e isenção de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração exige incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica quando a improcedência do pedido de restituição decorre da sua ausência na petição inicial.
2. É omisso o acórdão que, embora reconheça a sucumbência recíproca, não explicita a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e a isenção de custas em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 85, § 2º, e 98, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000457-81.2022.8.08.0064

EMBARGANTE
: ANA MARIA GOMES
EMBARGADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ANA MARIA GOMES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. num. 10081304) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação da requerida AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e negou provimento à apelação da autora, sob o fundamento de ausência de pedido de restituição na petição inicial.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão ao desconsiderar pedido de restituição de valores cobrados indevidamente, que teria sido formulado oportunamente após o surgimento de fato novo (cobranças indevidas iniciadas posteriormente à propositura da ação, em maio de 2022). Alega, também, omissão quanto à declaração expressa de inexigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, diante do deferimento da gratuidade de justiça e da sua atual condição de hipossuficiência.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Em relação ao alegado vício de
contradição
, sabe-se que ele ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ao contrário, o v. Acórdão não é contraditório, porquanto expôs de forma lógica e clara a questão atinente à impossibilidade de restituição dos valores. Senão, vejamos:

[...] Em relação à suposta omissão da r. Sentença quanto à restituição do valor indevidamente pago,
melhor razão não lhe assiste
, haja vista que não há pedido de restituição de valor na exordial.

Não prospera a alegação da parte recorrente no sentido de que tal determinação seria uma consequência lógica do pedido de reconhecimento da inexistência do débito questionado, visto que, enquanto o último possui natureza declaratória, a restituição possui natureza condenatória.

A formulação dos pedidos é monopólio da parte e, consequentemente, o objeto do processo é limitado pelo demandante, originando, a partir disso, a tutela jurisdicional requerida. Com efeito, não pode o julgador inovar deferindo pedidos não formulados, sob pena de violar o princípio da congruência (art. 141, do Código de Processo Civil).

Por outro lado, o v. Acórdão se olvidou da assistência judiciária gratuita deferida nos autos em favor da embargante, não consignando a suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada.

Assim,
onde se lê:

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Leia-se
:
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Em relação a ANA MARIA GOMES, mantenho suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais e isento a requerente das custas processuais finais, na forma do art. 98, I, e §3º, do CPC, haja vista a assistência judiciária gratuita deferida em id. num. 10081304
.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios para sanar o vício de omissão, na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)